Tribunal: TJSP
Processo: 2157560-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Alegação de que o imóvel carece de adequada estrutura, no entorno, que permita o seu aproveitamento, conforme atestado por laudo pericial produzido, em 2016, em imóvel contíguo – Impossibilidade do aproveitamento do laudo pericial em sede de Exceção de Pré-Executividade, eis que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Alegação de que o imóvel carece de adequada estrutura, no entorno, que permita o seu aproveitamento, conforme atestado por laudo pericial produzido, em 2016, em imóvel contíguo – Impossibilidade do aproveitamento do laudo pericial em sede de Exceção de Pré-Executividade, eis que a referida avaliação teve por objeto imóvel que, apesar da localização próxima, é distinto do que configurou os presentes débitos, além de ter sido produzido há cerca de quatro anos – Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo – Matéria que enseja dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do E. STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157560-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
DANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA, é agravado MUNICIPIO
DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157560-73.2020.8.26.0000 -Voto no 9718
2
Agravo de Instrumento no 2157560-73.2020.8.26.0000
Agravante: Dany Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravada: Municipalidade de São Vicente
Comarca: São Vicente
Juiz de origem: Fabio Francisco Taborda
VOTO No 9718
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
do exercício de 2017
Rejeição de Exceção de Pré-
Executividade - Alegação de que o imóvel carece de
adequada estrutura, no entorno, que permita o seu
aproveitamento, conforme atestado por laudo pericial
produzido, em 2016, em imóvel contíguo Impossibilidade
do aproveitamento do laudo pericial em sede de Exceção de
Pré-Executividade, eis que a referida avaliação teve por
objeto imóvel que, apesar da localização próxima, é distinto
do que configurou os presentes débitos, além de ter sido
produzido há cerca de quatro anos
Prevalência da
presunção de legitimidade do ato administrativo Matéria
que enseja dilação probatória, nos termos da Súmula no 393
do E. STJ Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Dany Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos autos de Execução Fiscal
contra ela proposta pela Municipalidade de São Vicente com vistas à cobrança
de IPTU e Taxas de Lixo e de Sinistro do exercício de 2017, em face da r.
decisão de fls. 60 dos autos de origem, por meio da qual o D. Juízo a quo
rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante.
Aduz a recorrente que o imóvel configurador
das exações é um terreno sem edificações, “carente de adequada estrutura, no
entorno, que permita seu aproveitamento”, conforme laudo pericial produzido
in loco, em 2016, em imóvel contíguo, de modo que a base de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157560-73.2020.8.26.0000 -Voto no 9718
3
tributo deveria ser reduzida em 90% (noventa por cento), nos termos da Lei
Municipal no 2.269/89. Alega que as provas contidas nos autos são suficientes
para demonstrar a situação descrita, dispensando-se dilação probatória, e que o
mesmo Magistrado, em outra ação referente ao exercício de 2011, julgara
procedente sua pretensão com fulcro no mesmo laudo pericial. Quanto ao
referido laudo, defende ser improvável terem sido realizadas obras de
infraestrutura entre sua produção, em 2016, e o fato gerador do IPTU em
testilha, datado de 2017, salientando que as imagens de satélite do Google, de
2020, revelaram a falta de estrutura até os dias de hoje. Aduz, por fim, que este
E. Tribunal proferiu decisão favorável à sua pretensão em lide cuja
controvérsia envolvia as mesmas partes, em terreno circunvizinho da mesma
área, nos autos no 0027424-76.2012.8.26.0590, diferenciando-se as lides
somente em relação ao número dos lotes discutidos - aqui, o de número 02;
naquela, o 04.
Requer efeito suspensivo e, ao final, o
provimento ao recurso, com a extinção da execução fiscal e a consequente
condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários
sucumbenciais.
O efeito pretendido foi indeferido a fls. 53/55
e contraminuta foi apresentada a fls. 58/65.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se do laudo pericial, copiado a fls.
40/49 destes autos digitais, que o imóvel lá analisado é o Lote no 04 do Sítio
Barranco, que se situava entre as Ruas Maria Neuza e Caromedoro Silveira
(fls. 44), fato também mencionado no v. Acórdão proferido na AC no
0027424-76.2012.8.26.0590 (fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157560-73.2020.8.26.0000 -Voto no 9718
4
De outro lado, o imóvel objeto da presente
Execução Fiscal é o Lote no 02, que, por sua vez, possui endereço à Av.
Armindo Ramos (fls. 02 dos autos de origem), como também mencionado na
fotografia juntada pela agravante (fls. 39).
Ocorre que é possível averiguar, por meio de
simples consulta ao Google Maps, que essa avenida é separada das Ruas Maria
Neuza e Caromedoro Silveira (onde se situa o imóvel avaliado pela perícia)
por uma outra, a Rua Marlene Leonardo.
Portanto, a despeito de todo o alegado, o
laudo pericial que a recorrente pretende aproveitar se refere a imóvel que,
apesar da localização próxima, é distinto do que ora se analisa, além de ter
sido elaborado há cerca de quatro anos, de sorte que, nos moldes da Súmula no
393 do E. STJ, não se afigura possível o seu aproveitamento para fins de
extinção do feito executivo em sede de Exceção de Pré-Executividade.
Deve ser mantida, pois, a r. decisão agravada,
ante a patente necessidade da dilação probatória, com a específica avaliação do
imóvel em testilha sob o crivo do Contraditório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M Mollo
Relatora